Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-21.2005.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000376-21.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAVID B SOARES - CNPJ: 26.594.424/0001-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DAVID BENEDITO SOARES - CPF: 467.868.218-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Pedido administrativo de compensação tributária. Suspensão da exigibilidade do crédito. Extinção por ausência de interesse processual. Impossibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que o feito tramitava por mais de dezenove anos sem efetividade e que havia procedimento administrativo voltado à extinção do crédito tributário. O apelante sustenta que, em razão do pedido administrativo de compensação tributária ainda pendente de análise, a exigibilidade do crédito está suspensa, o que impediria a extinção do processo judicial de execução.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando há pedido administrativo de compensação tributária ainda pendente de decisão e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3.
A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto pendente de análise o pedido administrativo de compensação, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

4.
A suspensão da exigibilidade impede a extinção do processo executivo fiscal, devendo o feito permanecer suspenso até a conclusão do procedimento administrativo ou a quitação integral do débito.

5.
O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução fiscal diante de acordo celebrado entre as partes, e o parcelamento ou compensação requer a observância desse dispositivo legal.

6.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que, uma vez aderido o contribuinte a parcelamento ou compensação, a execução deve ser suspensa, não extinta, até o cumprimento total da obrigação.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de pedido administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

2.
Enquanto não verificada a quitação integral do crédito tributário ou encerrado o procedimento administrativo, é incabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

3.
A execução fiscal deve ser suspensa até a conclusão do parcelamento ou compensação tributária, conforme previsto nos
arts
. 921 e 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC,
arts
. 485, VI; 921; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000461-97.2021.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 10.05.2022; TJMT, Apelação Cível no 1003797-74.2021.8.11.0025,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

i
nterposta contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0000376-21.2005.8.11.0004, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, ao entender que a ação perdurava por mais de dezenove anos sem efetividade e que havia procedimento administrativo
de parcelamento
voltado à extinção do crédito, o que dispensaria a manutenção do feito no Judiciário.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma por contrariar o regramento da compensação tributária, ao presumir indevidamente a quitação do débito fiscal.

Afirma que o executado aderiu ao procedimento de compensação, com apresentação de Termo de Confissão de Dívida Fiscal e pedido de benefícios, nos quais se comprometeu a pagar, em dinheiro, a parte não compensável e a apresentar crédito líquido e certo para quitar a parte passível de compensação.

Defende que, nos termos do art. 7o da Lei Estadual n. 8.672/2007 e do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito está suspensa, de modo que não se pode extinguir a execução antes do parecer final da PGE/MT.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.
(Id
284649876
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da alegação de que o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa em razão de pedido de compensação administrativa ainda pendente de análise.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou
em 30.3.2005
a
e
xecução
f
iscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pela CDA n. 000104/2005.

Em sua última manifestação, protocolada em 29.2.2024, o Estado informou que o crédito está em
processo de
compensação e, diante da pendência de análise administrativa, requereu a suspensão do processo pelo período de
1
(um) ano, nos termos da Portaria n. 219/GPGE/2017.

Ocorre que o juízo de origem proferiu sentença em 26.11.2024, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender que a ação tramitava há mais de dezenove anos sem qualquer efetividade, e que havia procedimento administrativo voltado à extinção do crédito, de modo que sua manutenção não se justificaria diante da ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, o
art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
”
.
(D
estaquei).

De igual modo, o artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”
.
(Destaquei).

Diante de tais premissas, conclui-se que enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade
suspensa e assim permanecerá até que ocorra o adimplemento integral do parcelamento na seara administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal”
.

(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, 10.5.2022
).
(D
estaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, INCISO II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e
922, todos
do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2.
Recurso conhecido e provido”
.

(N.U 1003797-74.2021.8.11.0025,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel
a
. Des
a
.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
30.4.2024
).
(D
estaquei).

Desse modo, diante da inexistência de comprovação nos autos da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que de forma administrativa, mediante o acordo firmado entre as partes, não há que se falar em extinção do executivo fiscal, com fundamento no art. 924, inciso
III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida que extinguiu a presente execução fiscal e determinar a suspensão do feito
até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025